Tribunal: TJDFT
Processo: 0737920-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de adjudicação compulsória em que foi julgado procedente o pedido exordial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Adjudicação compulsória de imóvel negociado mediante cessão de direitos ante a inércia da cedente quanto à outorga da escritura de compra e venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Uma vez que a razão de decidir faz clara menção aos elementos concretos do caso, citando nominalmente o imóvel objeto da lide e a cláusula do contrato entabulado entre as partes utilizada para a resolução da demanda (cláusula quarta), verifica-se que o magistrado não se utilizou da técnica per relationem para fundamentar sua sentença.
4. Os artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil estabelecem que o promitente comprador possui direito real à aquisição do imóvel, objeto de contrato de promessa de compra e venda público ou particular, sem cláusula de arrependimento, registrada no cartório competente, cuja outorga da escritura definitiva pode ser exigida do promitente vendedor, de terceiros ou de quem esse direito foi concedido, e, no caso de recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.
5. Conforme o enunciado no 239 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.”
6. Os adquirentes comprovaram a legítima posse sobre o bem, segundo a cadeia dominial, as certidões oficiais relativas ao ITBI e ao IPTU do imóvel em seu nome, bem como o pagamento do avençado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de falta de fundamentação rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "É cabível a adjudicação compulsória para transferência da propriedade imóvel com fundamento em contrato de cessão de direitos, uma vez comprovado o cumprimento do avençado em contrato".